Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708733-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 24453416), formulado em favor da paciente ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA, em face da decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada no presente “habeas corpus” (ID 24367537). O impetrante (Dr. Luiz Ferreira de Souza) apresentou documentos adicionais, com o objetivo de comprovar suas alegações, bem como fez esclarecimentos. Nesse sentido, afirmou que, embora a autoridade policial e o Ministério Público tenham afirmado que realizaram diversas diligências com a finalidade de encontrar o paciente, os documentos ora juntados evidenciam que isso não é verdade e que ele atuava como advogado até recentemente, com endereço residencial e profissional idêntico ao informado à Receita Federal. Acrescentou que houve uma ordem de missão emanada pela autoridade policial e que gerou o relatório policial n. 599/2018, no entanto, não há indício de que tenha havido tentativa de localização do paciente em Uberlândia/MG, mesmo já sendo do conhecimento, à época, de que ele lá residia. Ainda, reiterou que o paciente não sabia que havia um inquérito policial contra si e alegou que não é verdade que ele teria fugido do cartório no momento do flagrante, já que nunca esteve no local, de maneira que isso não passa de mera ilação. Também foi juntado comprovante de endereço atualizado do paciente, além de documento da Receita Federal que indica que os CPFs múltiplos que se afirmou que paciente teria estão cancelados desde 2004. O impetrante anexou, ainda, outros documentos que evidenciariam que o registro profissional de advogado do paciente foi suspenso pela OAB apenas recentemente, pouco antes da expedição do mandado de prisão, o que demonstra que seu meio de subsistência sempre foi a advocacia, e não a prática de delitos. Esclareceu, ainda, que, consoante os documentos ora juntados, a Defesa requereu perante o Juízo de origem a análise do caso do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e apresentou documentos que revelam que possui baixa imunidade e problemas de saúde que estão sob investigação, além de ser idoso. Acrescentou que as informações no sentido de que o paciente falsificaria alvarás são inverdades inventadas pela “imprensa marrom”. Ademais, esclareceu que é verdade que várias ocorrências foram registradas em desfavor do paciente, mas explicou que isso ocorreu porque ele é sócio de uma imobiliária em Uberlândia, participou de um consórcio para fracionamento de um imóvel rural para venda, no entanto, como houve divergências entre os parceiros do consórcio, surgiram algumas reclamações, mas todas já foram sanadas e resolvidas. Diante dos novos documentos apresentados e de todas as explicações prestadas, requereu a reconsideração da liminar. É o relatório. Decido. Os documentos e esclarecimentos feitos pelo impetrante não são suficientes para alterar o entendimento da decisão que indeferiu a liminar. Com efeito, embora apresentada a cópia da representação pela prisão preventiva do paciente (ID 24453417), não foram juntados os documentos que instruíram o pedido, permanecendo, portanto, a impossibilidade de cotejo de todas as informações trazidas pela Defesa com o que foi afirmado na representação da autoridade policial pela prisão preventiva, nas manifestações do Ministério Público e nas decisões da autoridade judicial. Ademais, é verdade que o relatório n. 599/2018 parece indicar que não foram realizadas diligências suficientes para a localização do paciente (ID 24453419), no entanto, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, mais recente, indica o oposto, pois menciona que houve expedição de “Cartas Precatórias à Comarca de Uberlândia-MG e pedido de colaboração direta via ofício” (ID 24453417, p. 03). Registre-se, ainda, que é verdade que a Defesa apresentou pedido de análise da situação do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (ID 24453427). No entanto, o pedido foi distribuído no período do plantão judicial e o Magistrado plantonista entendeu que não havia urgência e que o pleito poderia ser apreciado pelo Juiz natural da causa no horário do expediente (ID 24453428), não havendo notícia de que tenha sido efetivamente analisado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, de maneira que permanece a impossibilidade de manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator